Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814664-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA

AGRAVADO: ADRIANA COELHO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ivana Salim de Lima Lheis Ibarra contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a perda de eficácia da tutela cautelar antecedente e determinando a extinção do processo de origem, por ausência de formulação do pedido principal no prazo de 30 dias úteis, nos termos dos arts. 308 e 309, I, do CPC. A embargante alega erro material e omissão no acórdão, sustentando que a liminar deferida não teria sido plenamente cumprida, motivo pelo qual o prazo para a apresentação do pedido principal não teria iniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao considerar efetivada a medida cautelar com a juntada do relatório técnico do administrador judicial, reconhecendo como iniciado o prazo para a formulação do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão embargado analisou detidamente os autos e concluiu, com base em elementos concretos, que a tutela cautelar foi efetivada com a juntada do relatório técnico contábil apresentado em janeiro de 2024, momento em que se iniciou o prazo decadencial para o ajuizamento do pedido principal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo para propositura da ação principal se inicia com a efetivação da medida cautelar, e não com a intimação da parte (STJ, AgInt no REsp 2044060/PB).

6.

A alegação de que a medida não teria sido cumprida de forma adequada por insatisfação com o conteúdo do relatório pericial não descaracteriza sua efetivação, tampouco impede o início do prazo legal.

7.

A tese da embargante expressa mero inconformismo com o desfecho da causa, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 30 dias úteis para a formulação do pedido principal em tutela cautelar antecedente tem início a partir da efetivação da medida, nos termos do art. 308 do CPC.

2.

A efetivação da tutela cautelar consuma-se com a prática do ato processual que materializa a providência deferida, como a juntada de laudo técnico produzido por auxiliar do juízo.

3.

O mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão ou com a conclusão da perícia não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 308, 309, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2044060/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
ADRIANA COELHO LISBOA
e embargada
IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 24857808), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 24649233, cuja ementa transcrevo a seguir:

CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ivana Salim de Lima Lheis Ibarra contra decisão interlocutória do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de ação de tutela de urgência cautelar ajuizada por Adriana Coelho Lisboa, determinou a realização de audiência para oitiva do administrador judicial nomeado, contador Cláudio Humberto Duarte Barbosa. A ação cautelar teve por objeto o afastamento da agravante da administração das sociedades IG Curso de Idiomas Ltda. e LG Centro de Estudos Ltda., além da realização de auditoria contábil. A agravante sustenta que o pedido principal não foi apresentado no prazo legal de 30 dias, tornando sem efeito a medida cautelar e esvaziando o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formulação do pedido principal no prazo legal de 30 dias após a efetivação da tutela cautelar implica a perda da eficácia da medida; e (ii) estabelecer se, diante dessa omissão, é legítima a realização de audiência para oitiva do perito no âmbito de processo cautelar exaurido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente exige, nos termos do art. 308 do CPC, a formulação do pedido principal no prazo de 30 dias úteis, sob pena de cessação da eficácia da medida (art. 309, I, do CPC).

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis (STJ, EREsp 2066868/SP).

5. A não formulação do pedido principal no prazo legal acarreta a perda de eficácia da medida cautelar e a extinção do processo por ausência de interesse processual.

6. A oitiva de perito judicial constitui ato instrutório próprio da fase cognitiva do processo principal, sendo incabível em ação cautelar sem pedido principal, já exaurida.

7. A tentativa de realização de audiência em processo cautelar cujo objeto foi alcançado, sem aditamento da inicial, configura desvirtuamento do procedimento e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de formulação do pedido principal no prazo de 30 dias úteis após a efetivação da tutela cautelar antecedente implica a cessação da eficácia da medida e a extinção do processo, nos termos dos arts. 308 e 309, I, do CPC.

2. É incabível a realização de atos instrutórios, como a oitiva de perito judicial, em procedimento cautelar exaurido e sem aditamento para formulação do pedido principal.

3. A tutela cautelar antecedente não se presta à produção autônoma e indefinida de provas quando não convertida em ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 308, 309, I, 477, § 3º, e 485, VI; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 2066868/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08012347520188140005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em erro material e omissão relevante, ao não considerar que a liminar deferida nos autos de origem não teria sido plenamente cumprida, o que, segundo alega, impediria a fluência do prazo do art. 308 do CPC para apresentação do pedido principal. Aduz que a decisão embargada teria sido proferida com base em premissas fáticas equivocadas, pois o processo de auditoria determinado judicialmente ainda estaria em curso, não tendo sido finalizado de modo adequado, razão pela qual entende necessária a modificação do julgado para afastar a extinção do processo de origem e permitir o prosseguimento da medida cautelar.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, com o consequente reconhecimento da continuidade e eficácia da medida cautelar antecedente.

Em contrarrazões (ID nº 31108796), a embargada pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargada para reconhecer a perda de eficácia da tutela cautelar antecedente e determinar a
extinção do processo de origem, sem resolução de mérito
, por ausência de formulação do pedido principal no prazo legal, nos termos dos artigos 308 e 309, inciso I, do CPC.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega a ocorrência de "erro de fato", mas, em verdade, o que se extrai de suas razões é uma discordância quanto à interpretação jurídica dada aos fatos do processo. O acórdão embargado não se baseou em premissa fática inexistente; ao contrário, analisou detidamente os autos e concluiu, de forma fundamentada, que a medida cautelar foi, sim, efetivada.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo previsto no art.
308
do CPC. O dispositivo legal estabelece que, efetivada a tutela cautelar, a parte tem 30 dias para formular o pedido principal.

A tutela deferida em primeira instância visava à realização de uma auditoria contábil. Para tanto, foi nomeado um administrador judicial, que, após seu trabalho, apresentou um
relatório técnico contábil em janeiro de 2024 (ID 107054113)
. Este é o fato incontroverso e foi sobre ele que o acórdão se debruçou.

A apresentação do laudo pericial ou relatório técnico por um auxiliar do juízo
é o ato que materializa a efetivação da medida
, pois é nesse momento que a parte obtém os elementos de prova que a cautelar buscava assegurar para a futura ação principal. A partir da juntada desse documento, a parte está apta a analisar os resultados e, com base neles, formular seu pedido definitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao fixar que o prazo decadencial se inicia com a efetivação da medida, e não da intimação da parte.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA JURÍDICA. DECADENCIAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte preleciona que o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada, não da intimação. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2044060 PB 2022/0393995-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

A tese da embargante de que a auditoria "não acabou" por ser o resultado contrário aos seus interesses ou por entender que documentos adicionais deveriam ter sido analisados, não tem o condão de afastar a efetivação da medida para fins de contagem do prazo. A qualidade do laudo, sua completude ou a necessidade de esclarecimentos são questões de mérito,
que deveriam ser objeto do pedido principal ou de impugnação específica, mas não impedem o início do fluxo do prazo decadencial.

Aceitar a tese da embargante criaria uma situação de inaceitável insegurança jurídica, na qual o termo inicial do prazo ficaria ao alvedrio da parte, que poderia, indefinidamente, alegar o "não cumprimento integral" da medida para se furtar à obrigação de propor a ação principal.

Assim sendo, inexiste
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado. O que se verifica, de fato, é
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência:

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.v(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026